Tribunal: TJDFT
Processo: 0729695-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729695-83.2023.8.07.0000 RECORRENTES: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: ANA FLAVIA MAGALHAES COSTA, MARCUS VINICIUS BARBOSA MAGALHAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelos executados contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação no processo de recuperação judicial, mas determinou que a certidão observasse o montante de R$ 375.533,66. 1.1. Nesta sede, os agravantes pedem a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para determinar que o crédito devido seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, conforme disposto no art. 9o, II, da Lei no 11.101/05. 2. A controvérsia está centrada na forma de atualização monetária e nos juros do crédito buscado pelos exequentes. Se devem observar os encargos originalmente contratados (art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05) ou se devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II, da Lei no 11.101/05). 2.1. Ao que consta dos autos, o crédito constituído pela sentença teve fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial das executadas e homologação do plano de recuperação. 2.2. Disso decorre que a homologação do plano implica a novação de todos os créditos anteriores ao pedido, devendo os exequentes habilitarem seus créditos junto ao Juízo universal (art. 49 e 59, da Lei no 11.101/05), salvo se a parte exequente optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, situação em que a pretensão executória estará sujeita à condição suspensiva de ficar paralisada até a ultimação da recuperação. 2.3. Percebe-se, assim, consoante a interpretação firmada pela Corte Superior, que assiste ao credor a faculdade de habilitar ou não seu crédito no plano de recuperação, resguardando a opção pela não habilitação e prosseguimento da execução individual. 2.4. Ocorre que, deliberando pelo prosseguimento de sua execução individual, inviável o seu prosseguimento enquanto a recuperação encontra-se em processamento, devendo a execução se sujeitar à conclusão da recuperação judicial, sob pena de se inviabilizar o plano e inserção de todos os débitos exigíveis, resultando em incerteza ao juízo universal. 2.5. Particularmente no que se refere à atualização do crédito, imperioso registrar que, havendo habilitação do crédito junto ao juízo universal, o valor deve ser atualizado até a data da distribuição da recuperação, na forma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05. No entanto, deliberando o credor quanto ao prosseguimento da execução individual, devem ser observados os encargos originalmente contratados (art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05). 2.6. Precedente: “(...) É inaplicável a limitação da atualização monetária prevista no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005 a crédito não habilitado na recuperação judicial”. (07267445320228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2022). 3. No caso em análise, os exequentes foram intimados “para manifestar-se quanto à habilitação do seu crédito junto ao Juízo Universal ou quanto ao prosseguimento da execução individual”. 3.1. Em resposta, os exequentes reiteraram o pedido de habilitação do crédito nos autos do juízo universal, o que foi deferido pelo magistrado. 3.2. Desta feita, a despeito da possibilidade da atualização monetária do crédito exequendo seja realizada na forma do art. 9o, II, da Lei no 11.101/05, eventual incorreção no valor atualizado do crédito, após habilitado nos autos em que se processa a recuperação judicial, deve ser impugnado e apreciado pelo juízo universal, sendo descabida, nesta hipótese, a aferição de sua regularidade neste feito. 4. Agravo de instrumento improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 9o, inciso II, 49 e 59, todos da Lei 11.101/05, ao entender que o valor de crédito perseguido na origem só sofrerá as limitações de atualização se os recorridos realizarem sua habilitação na recuperação judicial. Sustentam que o crédito concursal, esteja ele habilitado ou não no plano e recuperação judicial, será pago nos moldes previstos no plano recuperacional, inclusive para que não se configure uma situação de privilégio aos credores que deixaram de promover a habilitação de seu crédito no prazo legal. Requerem que o crédito concursal seja pago nos moldes previstos no plano de recuperação com atualização até a data do pedido recuperacional. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, inciso II, 49 e 59, todos da Lei 11.101/05, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “Desta feita, a despeito da possibilidade da atualização monetária do crédito exequendo seja realizada na forma do art. 9o, II, da Lei no 11.101/05, eventual incorreção no valor atualizado do crédito, após habilitado nos autos em que se processa a recuperação judicial, deve ser impugnado e apreciado pelo juiz universal, sendo descabida, nesta hipótese, a aferição de sua regularidade neste feito” (ID 52137978). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1974371/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 22/11/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023